Tribunal: TJMT
Processo: 1027956-87.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1027956-87.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: GEOVA SEBASTIAO SOARES
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/02/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO PESSOAL. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO SURGIMENTO DO DIREITO À PROMOÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente GEOVA SEBASTIÃO SOARES postula seja o ente público demandado compelido à convalidação da Ata de Conclusão do Concurso Público, em relação ao 10.o Curso de Formação de Soldados Bombeiros Militar Especialistas Músicos, a fim de que seja considerado como “Curso de Formação de Sargentos Bombeiros Militar Especialistas Músicos”, incluindo o termo “Especialista”, haja vista que ingressou no “Quadro de Praças BM Especialistas Músicos”, a contar de 16/12/1998. Subsidiariamente, requer seja determinada a sua promoção com efeito retroativo à graduação de Terceiro Sargento a contar de 2003, bem como as graduações subsequentes, alcançadas com interstício após a referida data, quais sejam, a de 2.° Sargento a contar de 2006, 1.° Sargento a contar de 2009, e a de Subtenente a contar de 2012, respeitando os interstícios previstos em lei.
2. O pleito formulado na exordial refere-se expressamente à correção de equívoco no edital do concurso realizado em 1995, bem ainda das Portarias datadas do ano de 2009, as quais produziram efeitos concretos, já que Administração Pública enquadrou o demandante no posto/graduação que julgou adequada naquele momento.
3. Neste contexto, é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “(...) o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito” (STJ, REsp 1712328/MG).
4. No caso concreto, considerando que o alardeado equívoco administrativo é datado desde a publicação do edital (1995) ou, em última análise, no ato administrativo que convalidou o Curso de Formação de Soldados como Curso de Formação de Cabos Especialistas, aludido direito surgiu em 2009, no entanto, a presente actio foi proposta somente em 2020, devendo ser reconhecida a prescrição do próprio fundo de direito.
5. Prejudicial de mérito da prescrição acolhida.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027956-87.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GEOVA SEBASTIAO SOARES - CPF: 909.020.684-15 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022